Tribunal: TJMT
Processo: 1018330-84.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1018330-84.2019.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA
RECORRENTE (S): RODRIEL FONSECA DE FREITAS
PAULO DA SILVA SANTOS
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Recursos em Sentido Estrito interpostos por RODRIEL FONSECA DE FREITAS, PAULO DA SILVA SANTOS e ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal (Código 103825), que os pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I, III e IV do CP - (fls. 319/323).
RODRIEL FONSECA DE FREITAS suscita nulidade dos atos processuais “a partir do seu interrogatório”, por ter sido realizado “antes da oitiva da testemunha Valteir Ferreira Soares, via carta precatória”. No mérito, sustenta que: 1) não haveria “indícios de sua participação no evento criminoso”; 2) as qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas.
Requer o provimento para que sejam anulados os atos processuais “a fim de ser novamente interrogado”. Subsidiariamente, seja despronunciado ou afastadas as aludidas qualificadoras (fls. 329/360).
PAULO DA SILVA SANTOS argui “nulidade do processo, porque foi interrogado antes do encerramento da instrução processual”. No mérito, afirma que: 1) “os indícios de autoria são frágeis” e estariam fundados em testemunhos de “ouvir dizer”; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.
Pede o provimento para que seja “acatada a nulidade postulada e novamente interrogado”. Subsidiariamente, despronunciado ou excluídas as qualificadoras (fls. 369/381).
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS suscita nulidade “do processo a partir do seu interrogatório, pois quando oitivado em juízo, ainda pendia de oitiva de uma testemunha via carta precatória”. No mérito, aduz: 1) “inexistir provas ou indícios suficientes que demonstrem sua participação no homicídio”; 2) que “não pode prevalecer as qualificadoras para um fato sem nenhum indício de participação”.
Requer o provimento para que sejam anulados os atos posteriores ao seu interrogatório e determinada a realização de novo ato. Subsidiariamente, despronunciado ou afastadas as qualificadoras.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 382/397)
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 401/419 e 450/458).
O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 421).
Em relação ao pedido incidental, deduzido por ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal, consubstanciada na sua evasão do distrito da culpa, assim como na garantia da ordem pública, diante “do risco de reiteração criminosa, uma vez que o acusado responde a outros procedimentos criminais, inclusive está sendo processando juntamente com o corréu Rodriel, por delito análogo” (fls. 45/46).
A fuga, após o fato criminoso, e a reiteração delitiva do recorrente, que responde a outra ação penal, também por homicídio, constituem motivos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; HC no 496.407/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a custódia preventiva (RHC no 102.291/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.9.2018).
No caso, persistem os fundamentos para a prisão provisória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, retorne concluso.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO